Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725000-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADRIANA DA COSTA FERNANDES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal com pedido liminar, interposta por A.C.F. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de que os fatos narrados não evidenciam situação objetiva de risco. A reclamante é advogada e relatou ter sido vítima de agressões verbais e físicas por parte de seu primo, J.C.C.P., durante visita à mãe internada em estado terminal no Hospital São Mateus. A reclamante, em síntese, alega que a decisão judicial deixou de considerar a gravidade dos fatos apresentados, os quais configuram violência doméstica e familiar nos moldes da Lei Maria da Penha, inclusive com risco à integridade física e psicológica da requerente. Ressalta que houve ameaça direta de morte, ofensas e tentativa de agressão física por parte do requerido, com testemunhas presenciais no local. Argumenta, ainda, que o indeferimento da medida protetiva viola o art. 5o, inciso I, da referida lei, que garante proteção à mulher em situação de risco, e também o princípio da dignidade da pessoa humana. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem para reformar a decisão reclamada e determinar o imediato deferimento das medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar a integridade e segurança da reclamante. Ressalta-se a inadequação da negativa judicial frente ao contexto de violência familiar e o risco iminente à vítima. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 73140734 – p. 23): “Cuida-se de requerimento formulado por A.D.C.F., com vistas à concessão de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/2006, em face de condutas que, segundo alega, teriam sido praticadas por J.C.C.P. A Autoridade Policial registrou que a vítima prestou as seguintes informações: “que sua mãe Dalva encontra-se internada em estado terminal na UTI no hospital São Mateus. Que, no dia 30/05, foi visitar sua mãe e encontrou sua tia Yara e seu primo Júlio na recepção. Que os cumprimentou normalmente. Que em companhia de sua tia Yara subiu para visitar sua mãe. Que durante o trajeto, sua tia Yara gritou falando para deixar seu primo Júlio fazer a visita. Que, após breve conversa, respondeu para Yara reversar com Julio pois era sua mãe que estava internada e sofrendo muito. Que pediu o favor para Yara que se fosse para brigar para ir embora. Que em nenhum momento disse que não queria ela ali. Que em nenhum momento a ofendeu de qualquer maneira. Que neste momento Yara deixou o local não realizando a visita. Que em nenhum momento a impediu de realizar a visita. Que apenas pediu para ambos revezarem entre si pois a visita tem a duração de apenas uma hora. Que, instantes depois, seu primo Júlio foi ao seu encontro na recepção da UTI estando muito nervoso dizendo que iria matá-la, que iria processála. Que nega que tenha dito "o que você está fazendo aqui?". Que nega que tenha dito "vocês não prestam, não tem nada pra fazer aqui". Que Julio a chamou de puta. Que Júlio a agarrou pela blusa para agredi-la fisicamente. Que tal ação foi presenciada por todos os familiares que aguardavam sua vez de realizar visita para a UTI bem como médicos, enfermeiros e seguranças. Que um senhor chamado Cleber chegou a segurar seu primo Julio para impedi-lo de machucar sua pessoa. Que não pegou o telefone de contato de cleber. Acrescentou que desde o primeiro dia de internação na UPA de sobradinho tanto tia quanto primo já haviam visitado sua mãe. Que a relação se mantinha cordial. Que o objetivo de Julio sempre foi foi afastar as duas irmãs, Yara e Dalva”. VERSÃO DE J.C.C.P. - VITIMA, AUTORIA CONHECIDA: "Relatou que estava no estacionamento do Hospital São Mateus, aguardando sua mãe, Sra. Y.C.T., concluir visita à sua irmã, D.C.T., que se encontra internada na UTI da referida unidade hospitalar. Informou que percebeu que sua mãe retornou da visita em tempo significativamente inferior ao habitual, apresentando-se visivelmente transtornada. Ao questioná-la sobre o ocorrido, foi informado do episódio envolvendo sua prima, A.C.F. Diante disso, dirigiu-se até a UTI do hospital com o objetivo de obter esclarecimentos diretamente com ADRIANA, acerca do comportamento adotado por ela durante a visita e os motivos que a levaram a impedir o acesso de sua mãe à paciente. Relatou que, ao chegar ao andar da UTI, encontrou ADRIANA sentada em um sofá em frente ao elevador e, no momento em que foi avistado por ela, esta imediatamente passou a gritar em alta voz, proferindo frases como: "o que você está fazendo aqui?" e "vocês não prestam, não têm nada pra fazer aqui", na presença de todos que se encontravam no local. Informou que, além das ofensas verbais, ADRIANA partiu em sua direção, desferindo-lhe tapas nos braços. Disse que, para se proteger, estendeu os braços à frente do corpo a fim de conter as agressões, sem, contudo, revidar ou agredi-la em momento algum. Diante do fato compareceu a esta Delegacia de Polícia com o intuito de registrar o ocorrido, afirmando que, neste momento, não deseja representar criminalmente contra a autora, tendo por objetivo apenas resguardar-se quanto aos fatos ora narrados”. O Ofensor não foi inquirido pela autoridade policial. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre assentar que, em situações de violência doméstica e familiar, avalia-se, neste momento inicial de tomada de conhecimento da violência que se alegou sofrida, as declarações prestadas pela requerente perante a Delegacia de Polícia e os fatores de risco do caso concreto, conforme Resolução Conjunta no 5/2020 do CNJ e CNMP. No mais, mister ressaltar que o artigo 19 da Lei no 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo juiz, independentemente da audiência das partes ou do Ministério Público, bem como aplicadas isolada ou cumulativamente, ou substituídas de acordo com a exigência do caso concreto, havendo também a possibilidade de revisão da situação fática ensejadora do pleito, a qualquer tempo. Em que pese a importância das alegações da requerente, da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento do pedido. É certo que a palavra da ofendida deve ser prestigiada pelo juiz, até mesmo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006. Porém, é preciso que venha amparada por algum elemento de convicção, já que a medida protetiva, por constituir cautela e restringir direitos da pessoa, não prescinde da fumaça do cometimento do delito e da situação de perigo causada pelo imputado. É dizer: exigem-se os requisitos inerentes a qualquer cautelar. No caso vertente, tais requisitos não se evidenciam a ponto de propiciar, de plano, o deferimento de alguma medida protetiva. Importa registrar que a presente decisão não impossibilita que o Juízo natural, posteriormente, faça uma reavaliação da situação, caso surjam elementos indicando a necessidade de aplicação das medidas de urgência previstas na Lei no 11.340/06. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em apreço, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 04 de junho de 2025, ou seja, há mais de vinte dias, sem que houvesse qualquer notícia nos autos de escalada de violência, novas agressões ou conduta que pudesse ensejar renovada preocupação quanto à integridade física ou psicológica da reclamante. Este lapso temporal, decorrido sem intercorrências, reforça, de forma eloquente, a correção e prudência da decisão judicial atacada, evidenciando que, à época, o indeferimento das medidas protetivas mostrou-se adequado ao contexto apresentado. Ademais, cumpre observar que o magistrado de primeiro grau, ao denegar o pleito liminar de urgência, realizou análise criteriosa dos elementos constantes nos autos, ponderando que, embora graves as alegações da requerente, não restou suficientemente demonstrada a situação objetiva de risco atual, concreta e iminente, que justificasse, naquele momento, a imposição de medidas restritivas ao suposto agressor. Destacou, com acerto, a necessidade de um mínimo de suporte probatório, ainda que sumário, para que se possa restringir direitos fundamentais do investigado, como prevê a própria Lei no 11.340/2006, em seu art. 19, e também os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Como salientado na decisão ora atacada, a palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nas ações de violência doméstica, deve vir acompanhada de algum elemento de corroboração, notadamente quando o pedido visa limitar direitos de terceiro, sob pena de se banalizar o instituto das medidas protetivas, convertendo-as, indevidamente, em instrumentos de punição antecipada ou represália pessoal. Ainda, a dinâmica fática apresentada nos depoimentos colhidos demonstra versões conflitantes e ausência de prova inequívoca do suposto comportamento ameaçador e agressivo do requerido. A narrativa da reclamante é confrontada por declaração igualmente minuciosa do noticiado, o qual, inclusive, compareceu à autoridade policial para relatar os fatos e registrar boletim de ocorrência. Diante da fragilidade da prova e da ausência de risco concreto e atual, mostra-se legítimo o indeferimento das medidas. Importante sublinhar, nesse contexto, que o objetivo da Lei Maria da Penha não é promover desequilíbrios processuais ou institucionais, mas sim assegurar proteção eficaz às mulheres em situação de real vulnerabilidade, exigindo-se, contudo, que tal situação esteja demonstrada nos autos, sob pena de se incorrer em distorção da finalidade protetiva da norma. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento não representa encerramento do tema no juízo de origem, tendo sido expressamente ressalvada a possibilidade de reavaliação da situação fática a qualquer tempo, mediante o surgimento de novos elementos que demonstrem risco concreto à integridade da requerente. Tal postura evidencia que o juízo reclamado adotou critério de prudência e responsabilidade jurisdicional, observando tanto os comandos legais quanto os direitos fundamentais de ambas as partes envolvidas. Diante do exposto, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão reclamada, e inexistindo comprovação de risco atual à integridade da reclamante, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2025 15:04:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator